Tribunal: TJDFT
Processo: 0733650-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733650-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: SILAS CORREA VIANA REPRESENTANTE LEGAL: SONIA CORREA VIANA AGRAVADO: GLEICIENE DULCE RODRIGUES DE ASSIS, ANTONIO BEZERRA DE LIMA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE SILAS CORREA VIANA contra a decisão proferida nos autos de reintegração de posse n.o 0701798-62.2023.8.07.0006 que rejeitou o incidente de falsidade (Id 165852715 - origem). Expõe, em suma, que pretende a falsidade dos documentos apresentados em contestação, atinente à escritura de doação de imóvel pelo DISTRITO FEDERAL em favor da agravada; que o lote já havia sido doado pelo DF em favor do falecido; que não procede a alegação de que os agravados “compraram” o imóvel do falecido, uma vez que este era incapaz por ser alcoólatra e usuário de drogas; que o negócio jurídico é nulo; e que não é necessária discussão em ação autônoma e com inclusão do DF. Argumenta ser indevida a rejeição liminar da arguição de falsidade documental, uma vez que cerceia o seu direito de produção probatória, em instrução a ser realizada em conjunto com as provas referentes ao objeto da demanda. Alega não prevalecer o entendimento atinente à necessidade de ajuizamento de ação própria com a presença do DF na lide, a atrair a competência das Varas de Fazenda Pública, uma vez que possível a declaração de falsidade documental em sede incidental (art. 430, parágrafo único, CPC). Defende a nulidade absoluta do documento questionado ante a incapacidade absoluta do falecido por ter sido usuário de álcool e de outras drogas em dependência grave, de modo a comprometer seu discernimento e a capacidade de tomar decisões. Discorre que os agravados, apesar de alegarem em contestação ter supostamente comprado o lote objeto da demanda, não juntaram qualquer comprovação do negócio, tampouco comprovante de pagamento. Assevera ser falsa a escritura uma vez que o lote já havia sido doado ao falecido, com requerimento administrativo de regularização do imóvel e escrituração, o qual ainda não havia ocorrido apenas por falta de recursos financeiros. Aduz que, no momento do ajuizamento da ação, a certidão de ônus do imóvel de 30/06/2019, constava como proprietário o Distrito Federal. Afirma que a escritura pública não faz prova absoluta da propriedade, sendo a doação inválida, uma vez que o bem já havia sido doado ao falecido, o qual detinha a posse mansa e pacífica, de modo a ensejar a nulidade da escritura impugnada, por conter vício insanável. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao decisum agravado, com determinação de processamento do incidente de falsidade, oportunizando a produção de provas. No mérito, requer seja tornada sem efeito a decisão com a determinação de regular processamento do incidente de falsidade, oportunizando a produção das provas pleiteadas. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida (Id 150141196 – origem). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, todavia, não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão do pleiteado efeito suspensivo. Em análise ao feito, observa-se que a arguição de falsidade incidental ora pleiteada (Id 160385337 – origem) tem por objeto a alegação de suposta fraude no instrumento de doação do imóvel pelo DISTRITO FEDERAL à agravada GLEICIENE DULCE RODRIGUES DE ASSIS, tendo por fundamento a ocorrência de nulidade em razão de anterior doação do mesmo imóvel pelo Distrito Federal ao falecido, bem como a incapacidade deste por ser alcoólatra e dependente químico, o que o impedia de, se o caso, transferir seus eventuais direitos à agravada. À luz do art. 427 do CPC, verifica-se ser possível a declaração judicial de falsidade de documento particular ou público, desde que consistente em documento não verdadeiro ou em alteração de documento verdadeiro, Ocorre que referidas hipóteses legais, em simples análise ao processo de origem, não se evidenciam de plano no caso, não se permitindo autorizar a instauração do pretendido incidente. Isso porque, apesar das alegações, o próprio espólio agravante colacionou ao feito de origem a escritura de doação do lote urbano em questão, após diligência cartorária (Id 160389097, p.3/5). No referido documento se verifica a outorga de doação do imóvel pelo DISTRITO FEDERAL em favor da agravada GLEICIENE, datada de 18/09/2019. O documento guarda perfeita similitude com aquele juntado pela ré-agravada (Id 155174444, p.5/6). A certidão de ônus do imóvel também evidencia o registro da doação pelo DISTRITO FEDERAL à agravada GLEICIENE, amparado na mencionada escritura (Id 155174444, p.1/3). Nesse quadro, não há quaisquer indícios de se tratar de documento não verdadeiro ou com alteração em seu conteúdo, a justificar a instauração do incidente de falsidade, de modo a afastar a probabilidade do direito pleiteado. Consigne-se, ademais, que a eventual pretensão de nulidade/anulação da escritura de doação, amparada em suposto ato de doação anterior do mesmo bem ao falecido ou ainda na alegada incapacidade para atos civis pelo falecido ao supostamente transferir seus eventuais direitos sobre o bem, por ser alcoólatra e dependente químico, não encontra amparo no âmbito restrito do incidente de arguição de falsidade, instrumento processual que se limita a verificar apenas a existência de falsidade no documento impugnado. Ou seja, referida pretensão voltada à nulidade/anulação do negócio jurídico não guarda qualquer relação com a veracidade ou conteúdo documental. Volta-se, em verdade, à alegação de que o ato jurídico impugnado foi celebrado por pessoa que se encontrava incapaz ou com ilicitude do objeto, situação fático-jurídica que, como cediço, impõe o ajuizamento de ação própria e autônoma para tal fim, com causas de pedir e pedidos próprios, inclusive com a presença do DISTRITO FEDERAL no polo passivo, em litisconsórcio necessário, por ter participado do negócio jurídico impugnado, na condição de doador do imóvel questionado, sujeitando-se eventualmente ao resultado daquela demanda. Nesse quadro, ao não se vislumbrar, em princípio, a probabilidade do direito pretendido pelo agravante, revela-se indevida a concessão de efeito suspensivo ativo destinado a possibilitar o imediato regular processamento do incidente de falsidade. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora Eventual